Tribunal: TJMT
Processo: 1001448-79.2022.8.11.0020
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001448-79.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SEBASTIAO RAMOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 038.415.311-99 (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CP) – AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A REPRESENTAÇÃO – CONDIÇÃO OBJETIVA DE PROCEDIBILIDADE - REPRESENTAÇÃO APRESENTADA NOS AUTOS - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA

–
APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E PROVIDA,

NOS TERMOS DO PARECER MINISTERIAL.

1. Para que configure infração penal (crime ou/e contravenção penal) o direito penal determina que haja um injusto penal (fato típico e antijurídico) culpável.

2. O acusado (em tese) praticou o tipo penal descrito no artigo 147 do Código Penal: “
Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave
”.

3. O ordenamento jurídico determina que na condenação criminal da pessoa natural (pessoa física) seja provado a materialidade, bem como a autoria delitiva, aliado a ausência de causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade que o beneficie.

4.

O Juízo “a quo” proferiu sentença extintiva de punibilidade (id. 210787769), sob os argumentos, “in verbis”: “
Pois bem, o delito, ora apurado, apesar de ser de natureza pública, seu processamento está condicionado à representação, conforme determina o parágrafo único do artigo 147 do CP, a ser apresentada no prazo de seis meses, nos moldes do artigo 38 da Lei Adjetiva Penal, in verbis:

“Art. 38.

Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia.” Portanto, no caso dos autos, a se considerar a data em que o ofendido teve conhecimento da autoria do crime (julho/2022) até o presente momento, transcorreu período superior a 6 (seis) meses, sem a formalização da respectiva representação. Com essas considerações, não há outra solução a não ser o reconhecimento da decadência
”.

5. O Ministério Público Estadual em sua Apelação Criminal (id. 210787770): “
Extrai-se dos autos que o Magistrado a quo incorreu em erro ao proferir sentença de ID 135737861, em que extinguiu a punibilidade de
Sebastião Ramos Santos Ribeiro
sob o fundamento de ausência de representação pela vítima. Denota-se nos autos a inequívoca a vontade da vítima em representar o autor do fato, posto que prestou declarações em sede policial com relação ao delito em questão. Confira-se (ID 92611482)
”. Assim, requer: “
conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, para o fim de reformar a sentença para prosseguir o trâmite do termo circunstanciado de ocorrência
”.

6. Em contrapartida, a Defensoria Pública Estadual em suas contrarrazões (id.

210787772) requer que seja: “
NEGADO PROVIMENTO
ao recurso interposto
” Sic.

7. Por fim, o
Parquet
Estadual (na qualidade de fiscal da ordem jurídica), no id.

215114659, “ipsis litteris”: (...) “
propugna pelo PROVIMENTO do apelo ministerial, para reformando a r. sentença guerreada, determinar o retorno dos autos à comarca de origem, para seu regular prosseguimento com designação de audiência preliminar para fins aceitação ou não, por parte do autor do fato da proposta de transação penal formulada pela digna representante do Parquet (em suas razões recursais id 210787770 – págs. 177/178), por ser medida de Direito e Justiça”
. Sic.

8. Destaca-se que o crime tipificado no artigo 147 do Código Penal se trata de Ação Penal Pública Condicionada a Representação (artigo 147, parágrafo único, do Código Penal).

9. Assim, a representação (manifestação de vontade da vítima em autorizar a instauração do inquérito policial ou de uma ação penal) é condição objetiva de procedibilidade.

10. O artigo 38 do Código de Processo Penal dispõe que: “
Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia
”

11. Analisando detalhadamente os autos,
constata-se a existência de representação criminal
(id. 210787752 destes autos)
apta, em tese, a deflagrar o processo criminal para averiguar eventual responsabilidade criminal do acusado
.

12. Comungado desse mesmo entendimento, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, transcrito:
“
APELAÇÃO CRIMINAL -
AMEAÇA
- AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO FORMAL - PRESCINDIBILIDADE - DESEJO DE REPRESENTAR EVIDENCIADO -
DECADÊNCIA
-
INOCORRÊNCIA
-
REFORMA DA SENTENÇA EXTINTIVA
-
NECESSIDADE
-
RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO”
. (...) “
2. Tendo a vítima manifestado inequivocamente o desejo de representar em face do acusado, deve ser reformada a decisão que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao crime de ameaça, determinando-se o retorno ao juízo de origem para que proceda ao julgamento do referido delito
” (TJ-MG - APR: 10522200006446001 Porteirinha, Relator: Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 20/10/2021, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/10/2021).

13.

Apelação Criminal conhecida e provida
.

14. Por todo o exposto, em consonância com a manifestação do Parquet Estadual (id. 215114659),
CONHEÇO da Apelação Criminal e

DOU-LHE PROVIMENTO
,
para desconstituir
sentença extintiva de punibilidade
(id. 210787769)
e

DETERMINAR
o retorno dos autos ao
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
para regular prosseguimento do feito.

15. Sem custas judiciais e honorárias advocatícios na forma da lei.

16. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024